Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PARA JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
É possível a detração da pena fixada em processo diverso, considerando o tempo de prisão provisória cumprida em processo posterior, desde que a sentença do processo relacionado à prisão seja absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa.
Se o tempo de prisão provisória for utilizado para, após a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas, justificar a extinção da punibilidade, tal período não pode ser considerado para detração penal por crime diverso, ainda que anterior, sob pena de dupla valoração.
Recurso desprovido.